Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-86.2025.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700580-86.2025.8.07.0019 RECORRENTE: ITALO ALVES DOS REIS RECORRIDA: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREPARO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação por deserção, em razão da ausência de recolhimento do preparo recursal em recurso que versa exclusivamente sobre honorários advocatícios. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em verificar a exigência de preparo recursal em apelação que discute exclusivamente honorários advocatícios, quando o advogado não comprova sua hipossuficiência econômica. III. Razões de decidir 3. O recurso que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário da gratuidade de justiça está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade (CPC, art. 99, § 5o). 3.1. A gratuidade de justiça é benefício pessoal da parte, não se estendendo automaticamente ao advogado que a representa. 3.2. O advogado que busca discutir honorários deve comprovar sua própria condição de insuficiência financeira para obter isenção do preparo. 3.3. Não havendo requerimento de gratuidade em nome próprio nem comprovação de hipossuficiência, impõe-se o recolhimento do preparo. 3.4. Intimado para recolher o preparo em dobro, o advogado permaneceu inerte, ensejando o não conhecimento da apelação por deserção. IV. Dispositivo e tese 4. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O recurso que versa exclusivamente sobre honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário da gratuidade de justiça está sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade.” Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 99, § 5o, 101, § 1o, 1.007, § 4o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.725.949/PR, Rel(a). Nancy Andrighi, 3a Turma, p. 25.03.2021. STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.572.165/SP, Rel. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, p. 01.09.2020. A parte recorrente aponta violação aos artigos 99, § 5o, 101, § 1o e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil, argumentando que “a norma processual estabelece uma ordem de prejudicialidade clara: primeiro, o relator deve decidir sobre o pedido de gratuidade de justiça somente após a análise e eventual indeferimento deste pleito é que se pode cogitar da exigência de preparo. No caso concreto, o Desembargador Relator simplesmente ignorou o pedido de gratuidade de justiça formulado pela parte Recorrente e saltou diretamente para a aplicação da penalidade de deserção, com base na premissa equivocada de que o recurso tratava exclusivamente de honorários.” Aduz que “ao aplicar a pena de deserção de forma automática, sem antes solucionar a questão prejudicial da gratuidade de justiça, o v. Acórdão recorrido violou a sistemática processual e o princípio da primazia do julgamento de mérito, conferindo aos requisitos de admissibilidade um formalismo exacerbado e contrário à finalidade do processo.” (ID 76870753, págs. 11, 13 e 14) Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, entende o STJ que “É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no REsp n. 1.937.497/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 29/6/2022). Nesse sentido também, a decisão proferida no AREsp n. 2.709.524, Ministro Marco Buzzi, DJe de 30/10/2024. Ademais, "A jurisprudência da Corte Especial evoluiu para considerar viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita, dispensando-se a exigência de petição avulsa e seu processamento em apartado quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). Nesse aspecto, confira-se ainda a decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp n. 1.321.205, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 25/09/2024. Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do seu cabimento. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 99, § 5o, e 101, § 1o, e 1.007, § 4o, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado BRUNO MEDEIROS DURÃO, OAB/RJ 152.121. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004